Tribunal: TJDFT
Processo: 0714409-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DOS TRATADOS INTERNACIONAIS (LIMITADORES DA RESPONSABILIDADE) EM RELAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (STF - TEMA 210 - RE 636331 - REPERCUSSÃO GERAL). CANCELAMENTO E ATRASO DE VOOS. ACORDO CELEBRADO COM A COMPANHIA AÉREA SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL: SUFICIÊNCIA A COMPENSAR OS DISSABORES VIVENCIADOS. CONDENAÇÃO DAS EMPRESAS DE TURISMO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS: EXCESSO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo consumidor à condenação solidária da parte requerida a reparar os danos materiais e morais (estes estimados em R$ 20.000,00), com base na seguinte causa de pedir: (a) aquisição, por meio da agência de viagens, de passagens aéreas de Brasília/DF para Berlim/Alemanha, com conexões em Guarulhos/SP e Londres/Inglaterra, com saída às 9h40 do dia 26.9.2019 e previsão de chegada ao destino final às 8h45 do dia 27.9.2019; (b) cancelamento do voo de Londres a Berlim, a culminar em atraso de mais de 5 horas para o destino após a realocação em outro voo; (c) aquisição de passagens aéreas de retorno de Berlim/Alemanha para Brasília/DF, com previsão de partida no dia 02.10.2019, às 19h15, e chegada em 03.10.2019, às 9h; (d) impossibilidade de realizar check-in ao descobrir a inversão do trecho Berlim/Londres; (e) realocação em voo às 16h50 do dia 02.10.2019, a obrigar o requerente a faltar à ultima parte do congresso para o qual tinha ido (escopo da viagem); (f) ausência do nome do requerente na lista de passageiros no voo para Londres e nova realocação em voo com destino à Zurique/Suíça, às 20h35, no qual também não pôde embarcar sob alegação de que, em virtude de atraso, a conexão (com tempo exíguo) em São Paulo não seria viável; (g) realocação em voo para o dia seguinte e suposto fornecimento de hospedagem às expensas da agência de viagens; (h) requerente teve de arcar com as despesas do hotel indicado pela agência e passou a noite sem seus objetos pessoais, já despachados.

II. Recurso interposto pela parte consumidora em face da sentença de improcedência dos pedidos, fundada na superveniente inexistência de dever indenizatório após a homologação da composição com a empresa aérea (responsabilidade solidária). Interesse recursal centrado na condenação das demais requeridas à reparação dos danos morais.

III. Prevalência das respectivas normas internacionais (STF, Tema 210, RE 636331), bem como a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor (CDC, artigos 2o, 3o, 6° e 14). Diálogo das fontes normativas.

IV. Nos moldes do art. 844, § 3o do Código Civil, a transação, se realizada entre um dos devedores solidários e seu credor extingue a dívida em relação aos codevedores, o que, mutatis mutandis, tem aplicação no âmbito da estimativa dos danos morais.

V. Além disso, o montante acertado (R$ 4.000,00) se mostraria suficiente para compensar os dissabores vivenciados pela parte consumidora dentro do contexto fático devidamente analisado: transtornos gerados pelos cancelamentos dos voos da viagem internacional (a cargo principalmente da companhia aérea que firmou o acordo), a capacidade econômica das partes, a relação entre a falha na prestação do serviço e a conduta adotada pelas correqueridas.

VI. No mais, qualquer outro acréscimo ao valor alcançado pelo acordo violaria o princípio de proibição de excessos, especialmente pelo fato de uma das demais requeridas ter aparentemente prestado a devida assistência (contestação da CONEXXE TRAVEL). Confirma-se, pois, a conclusão jurídica da sentença, por seus sólidos fundamentos.

VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).